Tribunal: STF
Processo: ARE 1232984
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “SOLDADO PM TEMPORÁRIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. 
    No julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n. 9221852-31.2009, em 5 de agosto de 2009, o egrégio Órgão Especial desta Corte de Justiça declarou inconstitucional a Lei paulista n. 11.064/2002 e a Lei federal n. 10.029/2000, por violação das normas constitucionais de ingresso no serviço público e aos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta política, garantindo-os aos Soldados PM Temporários. 
    Ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0038758-92.2016, a egrégia Turma Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: "Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual nº 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados" (Relator para o acórdão Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 30-6-2017). 
    Provimento da apelação.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 2º, 5º, II, 37, IX, da CF. 
    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que a Lei nº 10.029/2000, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da CF. Em seu voto, o Relator destacou que referidos dispositivos constitucionais tratam de categorias funcionais específicas, capazes de constituir vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei nº 10.029/2000. O julgado restou assim ementado:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    Assim, as relações instituídas entre a Administração Pública e os prestadores de serviço temporário são submetidas a regime jurídico próprio, sendo a eles assegurados somente os direitos previstos pela legislação específica de regência.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
                Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator